Tribunal: TJMT
Processo: 0021455-32.2011.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021455-32.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EURIDES DOS SANTOS - CPF: 281.445.709-87 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARIA IRACI DOS SANTOS - CPF: 513.320.431-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE EURIDES DOS SANTOS (APELANTE), FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 002.687.241-21 (APELANTE), GEIMES EURIDES DOS SANTOS - CPF: 014.446.391-10 (APELANTE), FRANCIELLI DOS SANTOS QUIQUETO ZEQUINI - CPF: 945.029.861-00 (APELANTE), GRACIELE DOS SANTOS - CPF: 022.454.661-95 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INVALIDEZ NÃO CONFIRMADA PELA PERÍCIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 3º DA LEI N. 6.194/74) –

NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – ART. 373, I, DO CPC
-
INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A comprovação da invalidez permanente do segurado pela perícia é requisito indispensável para o recebimento da indenização DPVAT (art. 3º da Lei n. 6.194/74).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente com resolução de mérito, com a condenação da
parte
autora nas custas processuais e honorários advocatícios de
R$ 1.
0
00,00
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

Os apelantes alegam cerceamento de defesa uma vez que “
não há dúvidas de que a parte apelante tenha sido vítima de acidente de trânsito e em razão deste sinistro, conforme documentos apresentados na exordial (BO – id. 28403809 – Pág. 3 e relatório hospitalar emitido na mesma data do sinistro em
teal
– id.28403810 – Pá. 03/05 –
id.
28403811 – Pág. 01/03), e sofreu lesões de caráter permanente e incapacitante
.”

Aduz que há nos autos laudo médico produzido no dia 27/08/2020, em que consta que o autor apresentou diagnóstico de traumatismo raqui modular (TRM), com sequelas e debilidade do membro em consequência do acidente e, desse modo, a conclusão da perícia médica é equivocada.

Pugna pela substituição do perito e a realização de nova perícia médica.

Contrarrazões no Id. 142235266.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s
apelante
s
alega
m
que faz
em
jus ao seguro em virtu
de do acidente de trânsito em
08/11/2007
, conforme
documentos médicos (Id
.
6004899
).

Após a designação de várias oportunidades para a perícia médica,
23/02/2017

(Id.6004976),

24/02/2018 (Id. 142235190)
,
19/06/2018 (Id. 142235192)
,
07/03/2020 (Id. 142235209)
, foi informado nos autos que o autor havia falecido 26/03/2013,
e
portanto, a perícia deveria ser feita de forma indireta.

No Laudo médico feito em juízo

(Id. 142235250)
apurou-se que “
d
e acordo com a documentação médico-legal presente nos autos, em especial a ficha do 1º atendimento médico realizado no dia 08 de novembro de 2007 descreve que o periciando apresentava lesão contundente no couro cabeludo muito extensa e com grande sangramento, associado a lombalgia do tipo compressiva e difusa. Necessitou de internação no Hospital Bom Jesus, sutura do ferimento contundente e medicamento endovenoso (analgésico,
antiinflamatório
e antibióticos), tendo alta hospitalar no dia 10 de novembro de 2007.
Não consta no prontuário a descrição da avaliação médica nesses dias, assim como o resultado dos exames radiológicos, havendo somente o relato da enfermagem quando a ocorrência de dor lombar
. O relatório médico do dia 27 de agosto de 2010 informa o relato do periciando de acidente de trânsito no 08 de novembro de 2007, com necessidade de atendimento médico no Pronto Socorro Municipal, com o diagnóstico de traumatismo raquimedular. Submetido ao tratamento conservador e que atualmente apresenta dores intensa na coluna e parestesias nos membros inferiores, consequentes ao acidente de trânsito relatado, levando a sequela e debilidade do
membro.

Diante do 1º atendimento médico em novembro de 2007, sem a constatação de lesões pela evolução médica ou radiológica, associado ao relatório médico de agosto de 2010, sem o diagnóstico clínico/radiológico não é possível estabelecer nexo causal entre o acidente de trânsito sofrido e a alegada invalidez permanente.
(...)
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não elementos para afirmar a ocorrência de invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 08 de novembro de 2007
.
”

Não obstante as alegações dos apelantes, da análise dos autos não
restou comprovada a
invalidade permanente
porque o documento médico do momento do acidente menciona apenas a “
lesão contundente no couro cabeludo muito extensa e com grande sangramento
, associado a lombalgia do tipo compressiva e difusa
”, tendo alta médica dois dias após.

O único documento que faz menção ao Traumatismo Raqui Medular (TRM) foi emitido por médico diverso
três anos após o acidente relatado (Id. 6004899, fl. 04).

Assim, é evidente a não comprovação de fato constitutivo do direito postulado.

E c
omo visto, foram cumpridas todas as exigências legais para a identificação de eventual incapacidade física da vítima, principalmente porque o laudo foi subscrito por médico perito nomeado pelo juízo e as partes foram intimadas a formular os quesitos.

Além disso, e
ste Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que não há o dever de reparar quando a lesão relatada não gera invalidez permanente.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGADA OMISSÃO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa
. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(N.U 1029754-34.2018.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2021, publicado no DJE de 27/05/2021).

Assim, não comprovada a invalidez permanente, seja total ou parcial, requisito imposto pelo artigo 3º da Lei n. 6.194/74, não há direito ao recebimento do seguro obrigatório, e, portanto, é infundado arguir cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários
para R$ 1.200,00
, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude da concessão da justiça gratuita ao autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024